Tribunal: TJDFT
Processo: 0708300-94.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DE OFÍCIO, REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

1. A conduta de apresentar perante a Companhia Energética de Brasília (CEB) Termo de Uso supostamente emitido pela Administração Regional de Taguatinga/DF, subsume-se ao tipo penal descrito no art. 304 c/c art. 297, caput, ambos do Código Penal (uso de documento público falso).

2. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

3. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, reduzida a pena de multa.